Tribunal: TJDFT
Processo: 0734915-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Jurisdição voluntária. Jurisdição contenciosa. Cumulação de pedidos. Processamento pelo rito comum. Possibilidade. Recurso conhecido E Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que determinou a emenda da inicial, sob o fundamento de que a alienação judicial de bens, que tramita no procedimento de jurisdição voluntária, é incompatível com o arbitramento e cobrança de aluguéis, que segue no procedimento comum.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há compatibilidade de ritos entre a alienação judicial de bem e o arbitramento e cobrança de aluguéis.
III. Razões de decidir
3. Não se vislumbra prejuízo em cumular os referidos pedidos, mesmo não havendo compatibilidade entre os ritos, pois alienação judicial foi formulada em ordem subsidiária (art. 326 e parágrafo único, do CPC), razão pela qual não há óbice à cumulação, desde que adotado o processamento pelo rito comum (CPC, art. 327, §§ 1o a 3o).
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 326 e parágrafo único e art. 327, §§ 1o a 3o
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1250171, 0701165-66.2019.8.07.0014, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2020, publicado no DJe: 03/06/2020; Acórdão 1107832, 20160110987943APC, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2018, publicado no DJe: 10/07/2018.